Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-26.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006702-26.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ - CPF: 085.853.518-10 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (EMBARGADO), MARICI GIANNICO - CPF: 169.028.218-52 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (EMBARGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (REPRESENTANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (EMBARGADO), ELIANA ESPIGARI DA SILVA MUNIZ - CPF: 858.546.381-34 (EMBARGANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (EMBARGANTE), MARICI GIANNICO - CPF: 169.028.218-52 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ - CPF: 085.853.518-10 (EMBARGADO), ELIANA ESPIGARI DA SILVA MUNIZ - CPF: 858.546.381-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076 DO STJ) – ACORDÃO MANTIDO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

“Tema 1.076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes (id. 157654194), interposto por EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ, em face do v. acórdão de (id. 145158684) que: POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Sustenta o embargante que, o caso concreto não tem como questão eventual sucumbência, pois não houve processo, vez que sequer foi instaurado o processo; a ação não foi recebida; ocorreu o cancelamento da distribuição, por não pagamento das custas processuais.

Assevera que, ‘no caso de não recolhimento de custas é o cancelamento da distribuição e não a condenação em honorários de sucumbência; ademais, a pretensão dos contestados é uma forma de obter enriquecimento sem justa causa, pois pretendem receber quase cinco milhões de reais em decorrência de sentença que extinguiu, em verdade cancelou a distribuição da ação - o processo porque não foram recolhidas custas processuais, sem que eles tenham recolhido qualquer valor em custas e taxas ao poder judiciário.’.

Requer sejam os Embargos de Declaração recebidos em todos os seus termos; sejam acolhidos/providos, para reconhecer-se e declarar-se a nulidade do segundo julgamento da Apelação, considerando-se os argumentos expendidos em preliminar de mérito, que demonstram que havia se esgotado esta instância judicial e este Colegiado somente poderia julgar novamente a Apelação se e somente se os Embargados tivessem interposto Agravo Interno, vez que pedido de reconsideração não é recurso previsto no CPC e não tem condão e qualquer legitimidade de produzir efeitos jurídicos e processuais.

Caso superada a preliminar sejam os Embargos providos, para julgar-se improcedente a Apelação interposta pelos Embargados, pois demonstrada a distinguishing entre o caso concreto e aqueles em que incide o decidido quando do julgamento do RESP paradigma do Tema 1.076, STJ, conforme demonstrado cabalmente no capítulo XII, desta Petição; condenando-se os Embargados a pagar honorários de sucumbência, pois estão litigando com base no nada, haja vista ter sido o processo extinto na origem por cancelamento da distribuição; não tendo ocorrido sua constituição válida (vide STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, acima colacionado); alternativamente, seja a Apelação julgada totalmente improcedente, para manter hígida a sentença, em todos os seus termos.

Contrarrazões. (id. 158447185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (id. 157654194), interposto por EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ, em face do v. acórdão de (id. 145158684) que: POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. 1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076). Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda, não há omissão, contradição e ou obscuridade, devendo ser rejeitado, pois o v. acordão assim ficou consignado:

“(...)Após detida análise do feito, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

Isso porque o v. acórdão assim decidiu: “No presente caso, a mera aplicação da regra geral do art. 85, CPC acarretaria verdadeira condenação surpresa à parte contrária, o que não se pode admitir, o que, conclui-se que a fixação por equidade é a que melhor atende ao direito. Segundo o Código de Processo Civil, o julgador deve atentar para o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §§ 8º e 2º). No caso, a instrução não foi prolongada, eis que fora cancelada a ação com sua extinção; a matéria fática não foi complexa, nem a tramitação prolongada, não demonstrando a complexidade dos trabalhos. Portanto, tendo em vista todas essas peculiaridades, não há como modificar os honorários, do patamar fixado em sentença. Referido montante remunera o bom serviço prestado pelo advogado, é proporcional à importância da causa e se adequa à complexidade do trabalho desenvolvido. (...)”.

No entanto, houve a análise da referida questão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de recursos repetitivos, sendo o acórdão paradigma o do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), que firmou o entendimento quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, cuja ementa é a seguinte:

““i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. (...)”. (id. 145158684)

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023